Tribunal: TJES
Processo: 5001798-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001798-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDNEY VITORINO FERREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNEY VITORINO FERREIRA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais/ES que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade em desfavor do Município de Vitória, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oferecida por Edney Vitorino Ferreira, determinando, para tanto, que seja expedido alvará em favor da parte embargante, no valor da penhora realizada, conforme consta do evento 43.1.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o Município de Vitória ajuizou execução fiscal contra a Braspérola Indústria e Comércio S/A, com finalidade de cobrar crédito tributário objeto da CDA nº 2300/2011.

Segundo o agravante a respectiva massa falida da Braspérola Indústria e Comércio S/A, sob a administração judicial da Partners Auditores Independentes, compareceu aos autos para informar/comprovar a extinção do crédito tributário pelo pagamento, .

Assevera que tal regularização fiscal se deu mediante o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento nº 40490/2012, em que a Braspérola Indústria e Comércio S/A, obviamente, figurou como única contribuinte, sendo que o mesmo se colocou como responsável pela formalização do documento, uma vez que, na ocasião, era empregado da administradora judicial da massa falida; tanto que sua empregadora lhe outorgou procuração para atuar em nome dela, a fim de que fosse assinado o termo.

Assim, defende que nunca fez parte da relação processual, sendo mero empregado da empresa responsável pela administração da massa falida da Braspérola Indústria e Comércio S/A.

Por fim, destacou que a referida execução fiscal que corre tão apenas em face de Braspérola Indústria e Comércio S/A, não havendo qualquer requerimento pelo credor para que terceiros sejam inseridos no polo passivo, não pode o Juízo de piso, de ofício, promover a inclusão do agravante como responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios decorrentes de tal demanda. Neste termos, requer a reforma da decisão recorrida, e, por consequência, seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do agravante, com condenação do ente público agravado aos ônus de sucumbência.

Decisão do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo no ID nº 4431466, deferiu o pedido liminar, suspendendo todos os atos constritivos praticados em relação ao agravante na execução de origem.

O Município de Vitória apresentou contrarrazões em ID nº 4791422, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNEY VITORINO FERREIRA
contra decisão proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais/ES que, nos autos da Exceção de Pré-Executividade em desfavor do Município de Vitória, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oferecida por Edney Vitorino Ferreira, determinando, para tanto, que seja expedido alvará em favor da parte embargante, no valor da penhora realizada, conforme consta do evento 43.1.

Em suas razões recursais, o agravante aduz em resumo que nunca fez parte da relação processual, sendo mero empregado da empresa responsável pela administração da massa falida da Braspérola Indústria e Comércio S/A.

Segundo o agravante a administração judicial da Partners Auditores Independentes, compareceu aos autos para informar/comprovar a extinção do crédito tributário pelo pagamento, tendo tão somente formalizado o referido documento, enquanto procurador de sua empregadora, além de inexistir requerimento do exequente de redirecionamento da execução.

A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de reconhecer a ilegitimidade passiva do agravante suscitada por meio de exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de de Vitória em face de Brasperola Industria e Comercio S.A.

Em decisão lançada no ID nº4431466, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete
deferiu
o pleito liminar, suspendendo todos os atos constritivos praticados em relação ao agravante na execução de origem.

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Consta dos autos (fl. 64) a procuração outorgada ao ora agravante pela administradora da Massa Falida de Braspérola Indústria e Comércio S/A, bem como o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento (Termo de Parcelamento nº 40490/2012) em nome de BRASPÉROLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, que embora tenha sido assinado pelo ora agravante, trata de dívida constante da CDA nº 2300/2011 que tem a empresa falida como único contribuinte.

Deste modo, à míngua de qualquer decisão que determine o redirecionamento da execução, é impossível a realização de penhora em face de pessoa que sequer fez parte do processo, tendo agido no estrito cumprimento do dever legal ao assinar o termo de parcelamento de débito em nome a empresa que representa.

Assim, ao menos numa análise perfunctória, própria deste momento,
DEFIRO
o pedido liminar, suspendendo todos os atos constritivos praticados em relação ao agravante na execução de origem.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Todavia, imperioso tecer algumas considerações que entendo pertinente ao deslinde da
quaestio
, até mesmo para fins de esgotamento da matéria em litígio, em especial acerca da ilegitimidade passiva arguida.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento quanto a admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução.

Excepcionalmente, a arguição de ilegitimidade passiva pode ser suscitada em exceção de pré-executividade, desde que seja evidente e que haja prova pré-constituída, nos termos do Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso concreto, o agravante alega, em síntese, que não é o responsável pelos valores objeto da execução, nem mesmo dos honorários advocatícios de sucumbência, pois não possui nenhum vínculo com a executada Braspérola Indústria e Comércio S/A, tendo apenas e tão somente assinado o termo de confissão de dívida em nome da empresa, na condição de empregado.

Dos documentos colacionados nos autos, denoto que o excipiente, ora agravante, comprovou sua qualidade de empregado da administradora judicial Partners Auditores Independentes, que passou a administrar a massa falida da executada e que apenas assinou o documento em cumprimento de seu dever de empregado, conforme documento de ID nº 4346158.

Portanto, os documentos juntados pelo agravante a título de provas pré-constituídas são capazes de comprovar sua ilegitimidade passiva.

Dessa forma, o fato do excipiente ter assinado, na condição de contador da empresa administradora judicial da massa falida, o Termo de Confissão de Dívida em nome da empresa executada, não autoriza a sua inclusão na condição de devedor/executado.

A empresa executada é a responsável pelo pagamento do objeto da execução e seus reflexos, tais como os honorários advocatícios de sucumbência que se discute nos autos.

Portanto, a r. decisão merece reparo, pois não se pode cogitar na inclusão do agravante no polo passivo de execução da qual sequer deu ensejo à sua causa.

Outrossim, considerando a
resistência ao reconhecimento da
ilegitimidade

passiva
na
exceção
apresentada pelo agravante atrai para o agravado a incidência do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, conforme previsto no Tema Repetitivo 872 do STJ.

Assim sendo, diante do acolhimento da exceção de pré-executividade, em razão da ilegitimidade da parte, a condenação em honorários advocatícios é medida que se impõe, os quais fixo com base no
art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EDNEY VITORINO FERREIRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. decisão,
acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do agravante.

Considerando o provimento do recurso, condeno o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em favor do excipiente, os quais fixo em R$500,00 (quinhentos reais), em consonância com o art. 85, §§ 8º e 8º-A, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Voga
l)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPREGADO DA ADMINISTRADORA DA MASSA FALIDA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO EM NOME DA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1) O Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento quanto a admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução.

2) No caso concreto, o agravante alega, em síntese, que não é o responsável pelos valores objeto da execução, nem mesmo dos honorários advocatícios de sucumbência, pois não possui nenhum vínculo com a executada Braspérola Indústria e Comércio S/A, tendo apenas e tão somente assinado o termo de confissão de dívida em nome da empresa, na condição de empregado.

3) Os documentos juntados pelo agravante a título de provas pré-constituídas são capazes de comprovar sua ilegitimidade passiva.

4) O fato do excipiente ter assinado, na condição de contador da empresa administradora judicial da massa falida, o Termo de Confissão de Dívida em nome da empresa executada, não autoriza a sua inclusão na condição de devedor/executado.

5) A empresa executada é a responsável pelo pagamento do objeto da execução e seus reflexos, tais como os honorários advocatícios de sucumbência que se discute nos autos.

6) Considerando a
resistência ao reconhecimento da
ilegitimidade

passiva
na
exceção
apresentada pelo agravante atrai para o agravado a incidência do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, conforme previsto no Tema Repetitivo 872 do STJ.

7) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.